Tribunal: STF
Processo: RE 178236
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-07
Data de publicação: 1996-03-07

Ementa:
EMENTA: - Titular de Ofício de Notas da Comarca do
Rio de Janeiro.
        Sendo ocupantes de cargo público criado por lei,
submetido à permanente fiscalização do Estado e diretamente
remunerado à conta de receita pública (custas e emolumentos fixados
por lei), bem como provido por concurso público - estão os
serventuários de notas e de registro sujeitos à aposentadoria por
implemento de idade (artigos 40, II, e 236, e seus parágrafos, da
Constituição Federal de 1988).
        Recurso de que se conhece pela letra c, mas a que,
por maioria de votos, nega-se provimento.